Tribunal: TJDFT
Processo: 0740750-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada no sistema eletrônico de requisições de informações cadastrais e cópia de declarações pela Receita Federal (INFOJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.